Tribunal: TJDFT
Processo: 0737911-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AFASTADA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. SUPOSTA DÍVIDA DE HERDEIRO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE.
1. A observância do art. 317 do CPC se dirige a correção de vícios sanáveis, o que não é o caso da ilegitimidade ativa ad causam, não havendo que se falar de nulidade da sentença.
2. Não se mostra possível o pedido de habilitação de crédito em face de herdeiro em inventário, sendo válido, em regra, apenas para dívidas do de cujus, o que não é caso, carecendo assim os autores de legitimidade para o processamento do incidente.
3. Recurso conhecido e não provido.